Tribunal: STF
Processo: RE 87162
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO
DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 98 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69,
QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE NO EXAME DE RESOLUÇÕES DE ÓRGÃO
ESTADUAL, PARTE DA PREMISSA DE QUE CARGO EXTINTO CORRESPONDE A CARGO
ATUAL, CRIADO EM SUBSTITUIÇÃO DAQUELE.
INEXISTE, IGUALMENTE, OFENSA AO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANDO O APLICADOR DA LEI NOVA RESPEITA
EXPECTATIVAS DE DIREITO, NÃO RESSALVADAS POR ESTA, E SURGIDAS EM
FACE DA LEI ANTERIOR. NESSE CASO, PODE OCORRER NEGATIVA DE VIGENCIA
DA LEI NOVA, MAS NÃO VIOLAÇÃO DA GARANTIA INDIVIDUAL DO RESPEITO AO
DIREITO ADQUIRIDO.
O OBICE DA ALÇADA - NA HIPÓTESE, NÃO HOUVE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL - ADSTRINGE O EXAME DO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A OCORRENCIA DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL
INVOCADA PELO RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.